Tribunal: STF
Processo: Rcl 39559
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, não conheceu dos embargos de declaração interpostos.
    Articula com usurpação de competência desta Corte, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 3, p. 183):
    “Acórdão da Sexta Turma que, em agravo de instrumento, não reconhece a transcendência do recurso de revista.
    No que se refere ao agravo de instrumento, o § 5º do art. 896-A da CLT estabelece a irrecorribilidade da decisão monocrática de relator que não reconhece a transcendência da matéria. Com maior razão, portanto, será irrecorrível a decisão colegiada que não reconhece a transcendência da matéria em agravo de instrumento.
    Registre-se que o CPC de 2015 manteve a classificação dos embargos de declaração como recurso, pois está inserido no Titulo II, "DOS RECURSOS", especificamente no art. 994.
    Não há dúvida, portanto, que o legislador, ao introduzir o art. 896-A e seus parágrafos na CLT por meio da Lei n.º 13.467/2017, ao tratar da irrecorribilidade das decisões que não reconhecem a transcendência da matéria impugnada, levou em consideração a classificação dos embargos de declaração como recurso, nos termos do Código de Processo Civil, e não fez qualquer ressalva quanto a seu cabimento.
    Cumpre ainda anotar que a finalidade do legislador foi a de conferir maior celeridade aos julgamentos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, possibilitando que esta Corte voltese para a análise de questões trabalhistas consideradas efetivamente relevantes em âmbito nacional.
    Assim, considerando a interpretação sistemática da lei processual, bem como a finalidade do legislador ao introduzir o art. 896-A e parágrafos na CLT, por meio da Lei n.º 13.467/2017, não conheço dos embargos de declaração, porque incabíveis. ”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal”. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, bem como não conhecer dos embargos de declaração, o Tribunal reclamado utilizou-se de atribuição própria, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 896-A, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Nessa linha: Rcl 32.226, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.10.2018.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente